Tribunal: TJSP
Processo: 1501783-86.2020.8.26.0604
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Adilson Paukoski Simoni
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo impróprio – Apelo defensivo – Pleito desclassificatório. Descabimento. Conjunto probatório que se mostra suficiente para a comprovação da autoria e materialidade do crime imputado, tendo sido demonstrado o emprego de grave ameaça caracterizadora do roubo, não havendo que se falar em desclassificação para o crime de furto – Não se há falar, na espécie, em tentativa,

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo impróprio – Apelo defensivo – Pleito desclassificatório. Descabimento. Conjunto probatório que se mostra suficiente para a comprovação da autoria e materialidade do crime imputado, tendo sido demonstrado o emprego de grave ameaça caracterizadora do roubo, não havendo que se falar em desclassificação para o crime de furto – Não se há falar, na espécie, em tentativa, na medida em que percorrido o iter criminis na sua totalidade, porquanto se logrou a inversão da posse do subtraído (Teoria da Amotio ou Aprehensio), o quanto basta à consumação, sendo prescindível a obtenção de posse mansa e pacífica ou desvigiada dos bens roubados e irrelevante a sua posterior recuperação, assim evidenciando-se que, palmilhado todo o iter criminis, a meta optata foi alcançada – Dosimetria – Não era mesmo de se reconhecer a atenuante da confissão, pois o apelante, a bem dizer, não pretendeu esclarecer os fatos na sua totalidade, mas sim abrandar suas penas, já que não confessou o tipo penal que lhe foi imputado, alegando que havia praticado furto contra as vítimas. No mais, como não foi utilizada a confissão na condenação, incabível no caso a incidência dessa atenuante (art. 65, III, "d", do CP) - Apesar de a pena corporal ser superior a 4 e não exceder a 8 anos, o regime inicial não pode ser diverso do fechado, diante da desfavorabilidade no primeiro estágio dosimétrico e da reincidência (CP, art. 33, § 2o, "b", e § 3o), descabendo cogitar in casu no regime intermediário, tampouco no aberto – Outrossim, não tendo a origem procedido à detração prevista no § 2o do artigo 387 do Código de Ritos, expedida a guia de recolhimento provisória (parágrafo único do artigo 2o da Lei de Execução Penal), incumbirá ao Juízo das Execuções fazê-lo (artigo 66, III, "c"), competente que é também para decidir, quando o caso, sobre soma ou unificação de penas (alínea "a" do artigo 66, III, e artigo 111 da mesma lei) - Cuidando-se de prática delitiva com violência ou grave ameaça à pessoa, não se há cogitar em substituição da pena corporal por restritivas de direitos (CP, art. 44, I). O quantum sancionatório (superior a 2 anos) já obstaculiza o sursis penal (art. 77 do CP) – RECURSO DESPROVIDO.